Tribunal: TJDFT
Processo: 0738240-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CRITÉRIO ADOTADO. IDÔNEO. DISCRICIONARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3. A quantidade da droga apreendida (714,100kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base pelo art. 42 da LAD e, ainda, constitui fundamento idôneo para aplicar fração superior à norteadora (1/8). Com efeito, razoável o patamar adotado pelo sentenciante, qual seja, de 2/10 (ou 1/5) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para o recrudescimento da penalidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.